Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de acórdão que, de forma unânime, negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante.
2. Apenas é cabível o recurso de Agravo Interno contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator (artigo 1021 do CPC) e das decisões adotadas pelo presidente do Tribunal em casos específicos (artigo 266 do Regimento Interno do TJDFT).
3. Tratando-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada, resta evidente a impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade.
4. Recurso não conhecido.